Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DANO AO ERÁRIO. EXTRAVIO DE BENS PÚBLICOS SOB GUARDA DO AGENTE. PEDIDO DE REPARAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por agente público condenado, em primeiro grau, ao ressarcimento de valor correspondente a bens patrimoniais extraviados (três tendas), os quais lhe foram entregues por meio de termos de transferência emitidos por administrações regionais do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão:
(i) saber se a formalização inadequada dos termos de transferência afasta a responsabilidade do agente;
(ii) saber se o apelante, na condição de assessor técnico, pode ser responsabilizado por bens patrimoniais;
(iii) saber se houve nulidade no procedimento de tomada de contas especial que fundamentou o pedido de regresso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A responsabilidade do agente decorre da entrega dos bens e da sua aceitação formal, mediante assinatura de termo que expressamente atribuía-lhe o dever de guarda e conservação.
2. A ausência de forma estrita no termo de transferência (TTGR) não invalida a entrega nem afasta a obrigação assumida, pois os documentos permitem identificar os bens e a transferência da responsabilidade.
3. O cargo de assessor técnico comporta atribuições delegadas, inclusive o dever de zelar pelos bens, quando determinado por superior hierárquico, conforme previsto em decreto distrital.
4. Não se constatam vícios no procedimento de tomada de contas especial, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo do ato, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. Aplicação literal do parágrafo único do art. 15 do Decreto Distrital no 16.109/1994: o agente que assume a responsabilidade pelo bem não pode se eximir dela.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade por bens patrimoniais extraviados recai sobre o agente público que os recebeu mediante termo de transferência, ainda que este não atenda plenamente aos requisitos formais do TTGR. 2. O assessor técnico pode ser responsabilizado por bens públicos, quando incumbido de sua guarda por superior hierárquico. 3. A validade da tomada de contas especial deve ser analisada quanto à legalidade, não sendo permitido ao Judiciário examinar seu mérito.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 16.109/1994, arts. 15, parágrafo único, e 56; Decreto Distrital no 30.094/2009, arts. 51, XII, e 52, XXV; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; CF/1988, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875149, 0703222-06.2023.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 24.06.2024.